Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742470-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA ESPÓLIO DE: EDER SOUZA E SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não acolhimento do pedido de gratuidade de justiça suscitado em sede de contrarrazões, bem como sobre o documento de ID 74320028 juntado pelo apelado. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 14:17:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador